Tribunal: TJDFT
Processo: 0711862-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DA RENOVAÇÃO DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MUDANÇA NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. LAPSO TEMPORAL DE TRÊS ANOS SUFICIENTE PARA DEFERIMENTO DE NOVA PESQUISA. MANUTENÇÃO DO MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na análise da possibilidade (ou não) de renovação da penhora de ativos financeiros via Sisbajud e na revisão do marco inicial da contagem do prazo prescricional.
II. A reiteração do pedido de bloqueios de ativos financeiros via Sisbajud deve observar a razoabilidade, sendo desnecessária a comprovação de modificação da situação econômica do executado, conforme jurisprudência do STJ (REsp. 1.199.967/MG, REsp. 1.267.374/PR). No caso concreto, a última busca de ativos foi realizada em 05 de novembro de 2021, portanto, o transcurso de mais de três anos justifica a realização de nova diligência.
III. Não prospera a alegação de que a confirmação da inexistência total de bens penhoráveis só seria possível após a consulta via sistema Infojud. O resultado infrutífero da pesquisa via Sisbajud é considerado suficiente para iniciar a contagem do prazo de prescrição intercorrente, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 314 e Tema Repetitivo 569).
IV. Agravo de instrumento parcialmente provido.